Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 3o, § 3o, e 139, V, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever de estimular a mediação, promovendo, a qualquer tempo, a tentativa de autocomposição das partes. Dessa forma, por vislumbrar a possibilidade de acordo entre as partes, mãe e filho, determino o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, para que seja realizada a tentativa de mediação das partes. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora